Tribunal: TJES
Processo: 5002656-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002656-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: JANDERSON PIMENTEL
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002656-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADO: JANDERSON PIMENTEL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAÚ SEGUROS S/A em face da decisão id 774992 (fls. 19) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação de “busca e apreensão” nº 0010678-24.2019.8.08.0030, deferiu o pedido liminar postulado, vedando, no entanto, a transferência do veículo a ser apreendido para comarca diversa antes do decurso do prazo conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida.

Por meio de suas razões recursais (id 774988), o Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que o Decreto-Lei nº 911/69 não veda a remoção do bem móvel da Comarca em que for apreendido.

O MMº. Juiz de Direito
a quo

prestou as informações de praxe (id 806089).

O Agravado não apresentou contrarrazões recursais, consoante certidão id 1049618.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Março de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002656-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADO: JANDERSON PIMENTEL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAÚ SEGUROS S/A em face da decisão id 774992 (fls. 19) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação de “busca e apreensão” nº 0010678-24.2019.8.08.0030, deferiu o pedido liminar postulado, vedando, no entanto, a transferência do veículo a ser apreendido para Comarca diversa antes do decurso do prazo conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida.

Por meio de suas razões recursais (id 774988), o Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que o Decreto-Lei nº 911/69 não veda a remoção do bem móvel da comarca em que for apreendido.

Pois bem.

O Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário:

“Art. 3
o
- O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
- Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária

§ 2
o
- No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

(...)”

Assim, consolidada a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, este não poderá ser impedido de, caso queira, retirar o bem da comarca em que efetivada a busca e apreensão do automóvel, por ausência de previsão legal.

Nesta senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1790211, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02.04.2019, orienta que “
havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo
.
”

O referido entendimento é perfilhado pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, conforme se infere do julgamento do agravo de instrumento nº. 0017424-91.2017.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Bem alienado fiduciariamente. Liminar deferida. Proibição de remoção do veículo pelo credor. impossibilidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos – compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
II. Em atenção ao disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, por consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, não poderá este ser privado do livre gerenciamento do veículo, por ausência de vedação legal correspondente.”
(grifei)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179007273, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017)

Denota-se, assim, que a decisão hostilizada, ao determinar que o bem móvel a ser apreendido não poderá ser retirado da Comarca até o decurso do prazo conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, encontra-se em consonância com a disciplina legal atualmente em vigência e com a jurisprudência firmada acerca da matéria.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTO-VISTA

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Seguros S. A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, em ação de busca e apreensão autuada sob nº 0010678-24.2019.8.08.0030 ajuizada contra Janderson Pimentel, deferiu o pedido liminar, ressalvando que é vedada a transferência do objeto da demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções.

Sustenta a apelante, em síntese, que o Decreto-Lei nº 911/69 não veda a remoção do bem móvel da comarca em que for apreendido.

Na sessão do dia 20/04/2021, o Eminente Desembargador Relator Annibal de Resende Lima negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Na ação de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária, uma vez preenchidos os requisitos da inicial, o juiz deferirá a medida liminar, nos termos do art. 3º, do referido decreto, com redação dada pelas Leis, respectivamente, nº 10.931/2004 e nº 13.043/2014,
in
verbis
:

“Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Além disso, poderá o devedor fiduciante, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida vencida, de acordo com a redação do § 2º do artigo supramencionado:

“§ 2 No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Nesse caso, pode-se concluir que se o devedor, devidamente notificado e ciente do seu débito, não for a juízo efetuar o depósito do valor que lhe está sendo cobrado, consolidar-se-á a propriedade em nome do credor fiduciário, que poderá até mesmo vendê-lo, nos termos do art. 1º, §§ 4º e 5º, do Decreto-Lei nº 911/69:

“§ 4º No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.

§ 5º Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas, na forma do parágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado.”

O bem alienado fiduciariamente é de propriedade do credor fiduciário, tendo o devedor apenas a posse direta do bem, conforme dispõe o
§ 2º, do art. 1.361 do Código Civil, sendo que a propriedade somente será consolidada nas mãos deste ap
ós o pagamento integral do ave
nçado
no contrato.

Trata-se de espécie de propriedade resolúvel. Dessa maneira, consolidadas a posse e a propriedade no patrimônio do credor, não há razão para a proibição de eventual alienação do bem ou remoção da comarca.

Nessa linha de intelecção, não merece qualquer ajuste a decisão agravada que, ao deferir a liminar de busca e apreensão, proíbe a retirada do bem alienado fiduciariamente da comarca antes de esgotado o quinquídio legal que faculta ao devedor fiduciante quitar a dívida, na sua integralidade, e retomar a posse direta do veículo.

Neste sentido é o entendimento adotado pelos nossos Egrégios Tribunais de Justiça, conforme se verifica dos precedentes que seguem:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO “Deferida a busca e apreensão liminar, a proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca, resguarda o direito de reavê-lo ao devedor que pagar o débito no prazo legal após o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Porém, a vedação é limitada ao prazo de cinco dias, a partir de quando se consolidam a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao credor, nos termos do § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI nº 70.470/2011 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges – j. 06/09/2011). (AI 14470/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO) Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.”

(TJ-MT 10143543520208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR - PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA - NÃO CABIMENTO. Deferida a liminar de busca e apreensão do veículo dado como garantia fiduciária e decorrido o prazo de cinco dias para a purga da mora, não pode o magistrado impedir sua remoção dos limites da comarca, porquanto tal medida implicaria descabida restrição do exercício da posse e da propriedade do credor.”

(TJ-MG - AI: 10000190542456001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 04/11/0019, Data de Publicação: 06/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEDAÇÃO DE ALIENAÇÃO E RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CINCO DIAS. ARTIGO 3º, §§ 1º E 2º DO DECRETO-LEI 911. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. A ressalva imposta pelo magistrado, de restrição de alienação e retirada do bem alienado fiduciariamente do território da comarca é admitida com fundamento do poder geral de cautela do julgado, e tem força até o término do prazo de cinco dias previstos nos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69; 2. No caso de pagamento integral da dívida, dentro do quinquídio estabelecido no § 2º do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69, a restituição do bem ao devedor fiduciante é impositiva, logo inexiste ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão que estabelece prazo de 02 (dois) dias para devolução do veículo apreendido, a contar da intimação da instituição financeira acerca do pagamento feito pelo devedor. 3.A multa diária imposta para a hipótese de descumprimento da decisão possui caráter inibitório e tem como fim compelir o destinatário a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, e não lhe constranger a pagar o valor arbitrado, não havendo, pois, qualquer ilegalidade, notadamente quando fixada em montante razoável e proporcional, considerando, ainda, a situação financeira da parte contra quem é imposta. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 05554468720188090000, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 24/04/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECRETO-LEI N.º 911/69 PROIBIÇÃO DE REMOVER O BEM DA COMARCA DURANTE O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE EXCESSO DA MULTA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A melhor interpretação que se pode extrair do Decreto-lei n.º 911/69 é a de que a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º do art. 3º) somente poderá ocorrer caso o devedor não pague a integralidade da dívida nos 05 (cinco) dias subsequentes à execução da medida liminar de busca e apreensão, já que, se a dívida for paga dentro desse prazo o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º). 2 Não há de ser reformada decisão, proferida em ação de busca e apreensão fundada no DL 911/69, na qual o Juiz, ao deferir a medida liminar, impede a transferência do bem apreendido durante o prazo de 05 (cinco) dias de que dispõe o devedor para pagar a dívida. Precedentes do e. TJES. 3 Multa diária arbitrada em parcela única que não se revela excessiva, sendo importante instrumento para forçar a parte a cumprir a ordem judicial e, ainda, resguardar o direito do devedor fiduciante. 4 Decisão mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-ES - AI: 00146601720178080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/08/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2018)

“GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PERMANÊNCIA DO BEM NA COMARCA. PRAZO DE DEFESA. DECURSO DE 05 (CINCO) DIAS. CONTADOS DA JUNTADA DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. A permanência do bem na Comarca deve respeitar o prazo de 05 (cinco) dias para purgar a mora, que só começa a fluir a partir da juntada do mandado de busca e apreensão aos autos. Quanto a purgação da mora nas ações de busca e apreensão, o devedor deverá quitar a integralidade da dívida, aí incluídas as parcelas vencidas, vincendas e respectivos encargos.”

(TJ-BA - AI: 00159868620178050000, Relator: Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2017)

Com o acréscimo dessas razões, acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002656-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADO: JANDERSON PIMENTEL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº. 911/1969 –
PRAZO PARA PURGAR A MORA –
REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário

2.
O veículo objeto da medida de busca e apreensão não poderá ser removido da Comarca até o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ITAÚ SEGUROS SA e Agravado JANDERSON PIMENTEL;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.